Tribunal: CARF
Processo: 10680.924116/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.924116/2018-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.680 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAMBE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem aprecie, além dos documentos
juntados à manifestação de inconformidade, a documentação trazida com o recurso voluntário, a
fim de confirmar se os fretes foram contratados para aquisição de insumos. Sobre essa análise,
elaborar relatório fiscal conclusivo e intimar a recorrente do resultado para, sefor de seu
interesse, manifestar-se no prazo de trinta dias. Concluída a diligência, restituir os autos ao
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito relativo à Cofins
não-cumulativa e Declarações de Compensação, reconhecido parcialmente pela DRF de Belo
Horizonte/MG,
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, a lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ06, que
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.924116/2018-15
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual sustenta, em
síntese, o seguinte:
(i) reversão da glosa em relação à aquisição de cavaco de eucalipto e lenha e itens
utilizados para datar mercadoria, sendo que a maior parte adquiridas de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional, com a incidência das contribuições, ainda que
não tenha havido o destaque das contribuições no documento fiscal. Defende ser
irrelevante, para fins de apropriação de créditos de PIS e COFINS, se as Notas Fiscais
foram emitidas pelos vendedores com ou sem o destaque das referidas contribuições;
(ii) reversão da glosa sobre custos de frete na aquisição de insumos, quando a recorrente
não consta como remetente ou destinatária das mercadorias, visto que a Autoridade
Fiscal deixou de observar diversos Conhecimentos de Transporte em que a Itambé
Alimentos consta como tomadora do serviço de transporte (DOC. 03 da Manifestação
de Inconformidade). Para comprovar, junta aos autos contratos de prestação de serviços
firmado com as transportadoras;
(iii) reversão da glosa sobre custos de frete na aquisição de insumos, quando a Itambé
consta tanto como remetente quanto destinatária das mercadorias, em virtude de se
tratarem de Conhecimentos de Transporte Globais que abarcaram todas as operações de
transporte realizadas por determinado transportador, em um determinado período, para
um mesmo tomador;
(iv) reversão da glosa sobre os créditos básicos apurados em relação ao frete na
aquisição de “Leite cru”, visto que tal despesa é autônoma e formalizada por meio de
nota fiscal própria, com a incidência integral de PIS e COFINS; e,
(v) reversão da glosa sobre armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda,
e que o fato de a Itambé constar em ambos os campos do documento fiscal decorre da
emissão de um único Conhecimento de Transporte (CT-e Global) que abarca todas as
operações de transporte realizadas por determinado transportador, em um determinado
período, para um mesmo tomador.
Ao final requer:
V - PEDIDO
Por todo o exposto, a Itambé Alimentos S.A. requer o conhecimento e integral
provimento de seu Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido,
revertendo-se integralmente as glosas mantidas pela DRJ. Por conseguinte, requer-se o
deferimento integral do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP subjacente,
homologando-se as compensações vinculadas, cancelando-se eventuais processos de
cobrança expedidos e ressarcindo à Recorrente o saldo credor porventura remanescente.
Caso este CARF entenda como necessário, requer-se que o feito administrativo seja
baixado em diligência para análise dos créditos pleiteados pela Recorrente, em
observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
I – Da admissibilidade:
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

A recorrente foi intimada da decisão de piso em 31/03/2021 (fl. 2533) e
protocolou Recurso Voluntário em 30/04/2021 (fl. 2534) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
Atentando-se para as discussões passíveis de serem conhecidas aventadas no
Recurso Voluntário, observa-se que ele não se encontra em condição de julgamento
especificamente quanto ao frete na aquisição de insumos, nos quais a recorrente consta tanto
como remetente quanto como destinatária da mercadoria, que merecem apreciação por parte da
autoridade fiscal de origem. Vejamos.
Frete na aquisição de insumos:
Quanto ao item 4.1.3.5 do Relatório de Auditoria Fiscal (frete na aquisição de
insumos) observa-se que a fiscalização aponta que em diversos Conhecimentos de Transporte a
recorrente não consta como remetente ou destinatária das mercadorias, e em outros consta tanto
como remetente quanto destinatária das mercadorias, esses documentos fiscais não foram
validados na base de cálculo do crédito.
Consta do Relatório Fiscal, as seguintes informações:
4.1.3.5 Frete na aquisição de insumos:
Para análise do presente subitem extraiu-se do sistema do Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CT-e) todos os documentos fiscais tendo a fiscalizada como destinatária ou
remetente.
Com tais dados, fez-se o batimento com os documentos fiscais declarados na EFD-
Contribuições. Foram identificadas diversas situações, dentre elas:
- a fiscalizada não é nem a remetente (frete na venda) e nem a destinatária (frete na
compra de insumos);
- a fiscalizada não é a tomadora do serviço de transporte;
- a fiscalizada é ao mesmo tempo remetente e destinatária do CT-e.
Assim, esses documentos fiscais não foram validados na presente base de cálculo.
Em relação ao fato não constar como tomadora do serviço de transporte no CTe, a
fiscalizada alegou equívoco no preenchimento do documento e apresentou diversos
comprovantes de pagamentos a alguns prestadores. A fiscalização então realizou
consulta aos portais do CT-e e da NF-e, a fim de verificar a correta informação
constantes nos documentos fiscais. Em tal consulta, foi possível verificar que, apesar de
não constar como tomadora em alguns CT-e, as respectivas NF-e vinculadas trazem
como responsável pelo frete/transporte a Itambé, ora como remetente, ora como
destinaria.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

Assim, apenas se exclui da base de cálculo dos créditos, no quesito “não é a tomadora”,
os CT-e nos quais a fiscalizada não consta como tomadora e, ao mesmo tempo, não
consta como responsável pelo frete na NF-e (quer seja remetente, quer seja destinatária).
A planilha 2 relaciona todos os CT-e não validados, por incidirem em uma das duas
primeiras hipóteses anteriormente elencadas (não é nem remetente nem destinatária, ou
não é a tomadora); já a planilha 3 relaciona os CT-e em que a fiscalizada consta como
remetente e destinatária ao mesmo tempo.
Para exemplificar, junta-se ao presente relatório os seguintes CT-e:

a) Itambé é remetente e destinatária das mercadorias (item III.3.2 do RV):
Quanto às glosas efetuadas em relação aos documentos nos quais a recorrente
consta tanto como remetente quanto como destinatária da mercadoria, destaca a recorrente que se
tratando de serviço de transporte de leite cru, por se tratar de Regime Especial de Tributação, o
prestador do serviço pode emitir Conhecimentos de Transporte Globais que abarcaram todas as
operações de transporte realizadas por determinado transportador, em um determinado período,
para um mesmo tomador, nos termos do art. 11-A, do Anexo IX do Regulamento de ICMS/MG
(Decreto no 43.080/2002). Para comprovação do alegado, a recorrente apresentou, a título
exemplificativo, alguns CT-e’s globais anexos à Manifestação de Inconformidade.
Ao analisar as alegações a documentação anexada pela recorrente, a DRJ
reconhece ser legítima a emissão dos CT-e’s globais, no entanto reverte somente parte das
glosas, em função da recorrente anexar tão somente 03 cópias de DACTE sendo que um deles
não atende os requisitos da legislação. Segundo a decisão de piso “na “Planilha 3” que relaciona
os documentos que deram origem às glosas em análise, constata-se que para todos os meses de 2017
existem mais de um Conhecimento de Transporte Eletrônico de Cargas de uma mesma empresa para
o mês. Então, a interessada deveria apresentar os documentos necessários à comprovação de que os
CT-e glosados foram emitidos de forma globalizada para determinado período”.
Nesse contexto, ao interpor o Recurso Voluntário, a interessada apresenta, os
demais Conhecimentos de Transporte e seus respectivos “Conta Corrente do Transportador” e
comprovantes de recolhimento (fls. 2624/4696 – Doc.03), tal como realizado em relação aos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Defende que embora tenha
apresentado alguns CT-e’s globais a título de amostragem, em virtude do grande volume de
documentos, requereu a baixa em diligência, que foi negada pela decisão recorrida. Nesse
sentido, requer a manutenção da glosa que foi justificada tão somente e razão da ausência de
apresentação da integralidade dos documentos fiscais que lastrearam as operações em apreço.
Nesse cenário, acerca da possibilidade de apresentação de documentos com o
recurso voluntário, ressalto que no presente caso a recorrente não se manteve inerte em relação
ao ônus processual, e as provas juntadas no presente caso tem caráter de complementar àquelas
provas apresentadas anteriormente, e nesse caso em particular é possível a admissão de
elementos de prova apresentados além do prazo legal, adequando-se ao caso a exceção prevista a
alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que estipula que a prova documental
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

poderá ser apresentada após a impugnação/manifestação de inconformidade quando destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, a
juntada de referidos documentos em sede de interposição de recurso pode ser admitida em
homenagem ao princípio da verdade material, já que se passíveis de demonstrar a alegação
formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma julgadora
a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
Cumpre registrar que a recorrente, em recurso, coligiu diversos documentos, cerca
de 2072 páginas, para demonstrar o pretenso direito creditório, o que, a meu sentir,
consubstancia um início de prova razoável a justificar a conversão do julgamento em diligência.
No cenário fático descrito, vislumbro indícios do direito ao crédito pleiteado, que,
contudo, deverá ser confirmado pela Unidade de jurisdição da recorrente.
b) Itambé não consta como destinatária ou remetente das mercadorias (item
III.3.1 do RV):
No caso em que ficou evidenciado que a recorrente não consta como destinatária
ou remetente das mercadorias, objetivando reverter a glosa dos créditos atrelados a essas
operações, defende a recorrente tratar-se de custos com fretes para captação de leite in natura
dos produtores rurais para os estabelecimentos da empresa, revelando-se, portanto, se tratar de
operação de aquisição de insumos utilizados pela recorrente em seu processo produtivo.
Afirma que a Fiscalização desconsiderou que grande parte dos documentos fiscais
continham a expressa informação de que a Itambé constava como tomadora dos serviços. Essa
informação sequer foi impugnada pelo acórdão recorrido, que se limitou a aduzir suposta
impossibilidade de se verificar se as operações correspondiam a aquisição ou venda de
mercadorias.
Ainda, destacou em sua Manifestação de Inconformidade que a Fiscalização teria
deixado de observar diversos Conhecimentos de Transporte em que a Itambé Alimentos consta
como tomadora do serviço de transporte (DOC. 03 da Manifestação de Inconformidade).
Aduz que para corroborar suas alegações, a Recorrente apresentou os contratos de
prestação de serviço firmados com as transportadoras que atuaram nas operações analisadas pela
Fiscalização, comprovando, de forma inequívoca, que a responsabilidade pela contratação e
pagamento dos fretes (para captação do leite in natura adquirido dos produtores) teria sido
integralmente suportada pela Recorrente (DOC. 04 da Manifestação de Inconformidade).
Ao apreciar suas alegações, a DRJ manteve a glosa tendo em vista que no citado
Doc 3, a empresa relaciona tão somente documentos nos quais ela não consta como remetente
nem como destinatária das mercadorias. Ainda que ela conste como tomadora do serviço, não é
possível saber se tal despesa se refere a frete de aquisição ou de venda, o que faz com que a
análise de tais despesas fique prejudicada.
A Autoridade Fiscal, relaciona todos os CT-e não validados, tendo em vista que a
interessada não consta como remetente nem como destinatária das mercadorias na planilha 2.
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

Por oportuno, colaciono parte da mencionada planilha relacionada ao período em
questão (2o trimestre de 2017 – fls. 2318/2319):

Compulsando os autos, mais especificamente em relação aos documentos juntados
pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade “DOC. 03 - CTe - ITAMBÉ consta como
tomadora dos serviços” de fls. 94/191, verifica-se tratar-se de diversos Conhecimentos de
Transporte em que a Itambé Alimentos consta como tomadora do serviço de transporte, na
captação do leite in natura, e que por alto, os valores coincidem com as planilhas trazidas pela
Autoridade Fiscal, que não foram levados em consideração pela decisão recorrida.
Além do mais, a recorrente apresentou na defesa inicial, os contratos de prestação
de serviço firmados com as transportadoras (DOC. 04 - Contratos - Itambé e transportadores –
fls. 192/434), por meio dos quais é possível identificar (i) se tratar de fretes contratados para
aquisição de insumos e (ii) se tratar de operações suportadas pela recorrente.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência, para que a Autoridade Fiscal de origem aprecie
além dos documentos juntados em sede de Manifestação de Inconformidade, a documentação
juntada ao Recurso Voluntário, a fim de identificar se trata-se de frete contratados para aquisição
de insumos. Sobre essa análise, elaborar relatório fiscal conclusivo e intimar a recorrente do
resultado para, se for de seu interesse, manifestar-se no prazo de trinta dias. Concluída a
diligência, restituir os autos ao CARF.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.680 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.924116/2018-15

Denise Madalena Green

Fl. 4708
DF CARF MF
Original